Tribunal: TJPA
Processo: 0804824-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804824-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO REIS CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. DESCONHECIMENTO DA DROGA. E/OU PARTICIPAÇÃO COMO “MULA”. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM PODER DOS ACUSADOS. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A argumentação relativa ao suposto desconhecimento da droga e/ou participação apenas como “mula” do tráfico é impossível de ser analisada, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus.

2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta dos crimes em epígrafe, pois o paciente e o corréu tinham em poder e mantinham em sua posse alta quantidade de maconha. De outra forma, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos nove dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de ANTONIO REIS CRUZ,

em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Consta da impetração que o paciente se encontra preso desde o dia 17.02.2020, em razão de custódia em flagrante posteriormente convertida em preventiva, por ter ele supostamente cometido os crimes capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Alega a impetrante que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que desconhecia o conteúdo da carga
e por ser pessoa humilde, da roça, na sua ingenuidade confiou nos rapazes que lhe abordaram para contratar seu serviço e fechou negócio, sem desconfiar do valor oferecido. De outra banda, ainda que se entenda por sua participação no delito, deve-se levar em conta que ele apenas serviu de “mula”, ou seja, concorreu para o crime de tráfico na modalidade do núcleo “transportar”, de modo que sua participação não deve ser valorada igualmente à daquele que comercializa ou que é o dono da droga.

Aduz que
inexistem, nos autos, elementos concretos a autorizar a custódia cautelar do paciente
, visto que
não há nada a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, até porque ele é
primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa
.

Pleiteia a
concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada sua custódia preventiva, aplicando-se, cumulativamente ou não, as
medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP
.

O Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora por motivo de licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde,
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17.02.2020, prisão esta que foi convertida em prisão preventiva em 19.02.2020, após ser denunciado, juntamente com Moisés Machado, como incurso nos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Informa que os acusados foram notificados em 31.03.2020 e, após apresentação da defesa prévia, a denúncia foi recebida em 12.05.2020, sendo que, atualmente, o processo se encontra no aguardo da audiência de instrução e julgamento.

Por fim, refere que a prisão preventiva do paciente foi revisada nas decisões proferidas em 02.04.2020 e 12.05.2020.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
parcial conhecimento e

denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante não têm procedência.

Quanto à alegação de que o paciente
desconhecia o conteúdo da carga transportada, ou que apenas serviu de “mula”
,

tem-se pela
impossibilidade da análise de tal argumento
, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus, de modo que as controvérsias acerca de sua participação nos crimes deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa.

Em relação ao argumento de que
inexistem, nos autos, elementos concretos a autorizar a custódia cautelar do paciente
, visto que
não há nada a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal,
também
não lhe assiste razão
.

Isso, porque
a impetrante não juntou todos os documentos necessários a comprovar tal assertiva, não tendo juntado nem mesmo
o decreto de prisão preventiva
, mas tão somente a decisão de recebimento da denúncia, no final da qual o juiz coator indefere o pleito de revogação da custódia cautelar, afirmando que reitera as decisões anteriores), sendo que,
da leitura dos documentos e
das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública
.

Segundo a denúncia, no dia 17.02.2020, por volta das 23h40, policiais rodoviários federais, por acharem suspeita a atitude do paciente e do corréu Moisés, os quais, no acostamento, passavam uma caixa de um caminhão para um automóvel, procederam à abordagem. Assim, encontraram no porta-malas do automóvel conduzido por Moisés uma caixa com 28 (vinte e oito) pacotes de maconha, e, no interior da cabine do caminhão conduzido pelo denunciado Antônio, foram encontrados 70 e 1⁄2 (setenta tabletes e meio) de maconha. De acordo com o laudo toxicológico definitivo (doc. ID 3214767), os tabletes de maconha apreendidos em poder do paciente apresentaram um peso bruto de 50.140g (cinquenta mil, cento e quarenta gramas). Somados aos tabletes encontrados no carro do corréu Moisés, perfazem um total bruto de 93.165g (noventa e três mil, cento e sessenta e cinco gramas).

Como frisou o Juiz
a quo,
incabível a alegação de que o paciente não tinha conhecimento da carga que transportava, pois
“o valor, aparentemente elevado, que ele receberia pelo transporte (R$10.000,00), aliado ao fato de ele não ter qualquer documentação da carga, não haver sequer contrato de transporte, e, ainda, a forma como a mercadoria estava a ser distribuída, repassada em meio a estrada para pessoas em veículos, e em vários pontos diferentes, indicam que o autuado tinha se condições de saber que estava a transportar carga ilícita (...)”.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. No julgamento do Habeas Corpus n.º 104.339, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei n.º 11.343/2006, que proibia a concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes. Dessa forma, para a manutenção da prisão cautelar nos mencionados crimes, devem ser observados os parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, que subordinam a medida excepcional ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis. 2. No caso, a custódia foi mantida com base na gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e atribuída ao paciente - 3,77 g (três gramas e setenta e sete decigramas) de cocaína distribuídas em 12 (doze) invólucros plásticos e mais 1,63 g (um grama e sessenta e três decigramas) do mesmo tipo de droga, em uma única porção - e pelo papel que exercia dentro da organização criminosa de fornecimento de droga a varejo - vender entorpecente diretamente aos consumidores -, denotando a sua periculosidade, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, em virtude da necessidade de preservar-se a ordem pública. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 240.730/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 20/09/2012)

Assim, tem-se que não faz jus o paciente à substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP, de vez que tal custódia está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2020